Tribunal: TJBA
Processo: 0377708-21.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0377708-21.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PHILIPPE JEAN LOUIS LE BIANNIC

Advogado(s)
:
RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, JESSICA SANT ANNA MARTINS MURICY

APELADO: JUREMA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DIVÓRCIO DECRETADO POR SENTENÇA ESTRANGEIRA, HOMOLOGADA PELO STJ. CLÁUSULA DO PACTO ATINENTE AOS APARTAMENTOS LOCALIZADOS NO BRASIL. DESCUMPRIMENTO. ALIENAÇÃO INDEVIDA DOS BENS POR PARTE DO ACIONADO. INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO INAPLICÁVEL À ESPECIE. COMPROVADO, PELA DEMANDANTE, O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA APONTADA NA DECISÃO JUDICIAL ALIENÍGENA. RESSARCIMENTO PELOS DANOS EMERGENTES. CABIMENTO.
DANOS MORAIS
.
CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
PEDIDO INICIAL PROCEDENTE. PLEITO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se são passíveis de nulidade os
registros de transferências das propriedades sobre os imóveis objeto do feito, bem como
se a autora faz jus ao recebimento de indenização pelos danos emergentes e abalo moral alegadamente sofridos diante da alienação indevida dos bens, conforme pacto de divórcio homologado judicialmente.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
No caso vertente, as partes litigantes divorciaram-se nos Estados Unidos da América, nos termos da sentença estrangeira coligida, devidamente traduzida. Tal
decisum
estrangeiro restou homologado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em 25/03/2008, e, depois, retificado em 09/06/2011, em virtude de erro na tradução, corrigido posteriormente.

4.
Em observação ao contexto probatório, infere-se que os bens imóveis que deram ensejo à presente ação pertenciam exclusivamente à demandante, ora apelada, mas foram indevidamente transferidos para o nome do réu/apelante e, em seguida, negociados por este com terceiros, diante do evidenciado erro na tradução da sentença estrangeira, ulteriormente corrigido pela Corte Cidadã.

5. Inexiste prova, entretanto, de que os adquirentes agiram de má-fé quando da celebração das contratações de compra e venda, além de não saberem
do que teria ocorrido na cadeia de transmissão da propriedade, motivo pelo qual restaram "...
mantidos os efeitos jurídicos relativos às compras e vendas dos apontados imóveis em relação aos terceiros adquirentes
..."

6.
Quanto à alegação de que "...
a alienação dos imóveis serviu para quitar parcialmente a dívida da Apelada, sendo, portanto, uma compensação legítima e proporcional, conforme prevê o
art. 368 do CC
...", tal não procede, visto que
a autora/reconvinda, ao contestar a reconvenção apresentada pelo réu/reconvinte, comprovou documentalmente o adimplemento da apontada dívida de U$ 75.000,00 (setenta e cinco mil dólares), consignada na carta de sentença, homologada pelo STJ. Não bastasse isso, inaplicável ao caso concreto o instituto da compensação, pois
só se pode compensar coisas fungíveis.

7.
Portanto, cabível a condenação a título de reparação pelos danos emergentes, no montante equivalente ao prejuízo sofrido, vale dizer, alusivo aos valores auferidos pelo acionado com a alienação dos bens imóveis.

8. Outrossim, não há dúvida de que os fatos provados, segundo as regras de experiência comum (CPC, art. 375), causaram transtornos e desgastes psicológicos à vitimada (r
ecorrida), com quebra da sua tranquilidade ordinária, ensejando o ressarcimento por danos morais.

9. Caracterizado, pois, o dano moral, verifica-se, ainda, que o

quantum

indenizatório fora fixado em importância razoável (R$ 30.000,00), atendendo-se ao caráter de punição do infrator, no sentido de que a parte ré seja desestimulada a incidir novamente em conduta lesiva a terceiros; e ao caráter compensatório em relação à vítima lesionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0377708-21.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante PHILIPPE JEAN LOUIS LE BIANNIC e como apelada JUREMA DE OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02